Tribunal: TJBA
Processo: 8039304-49.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039304-49.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: POMPEU INCORPORADORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: TALITA PITANGA GUIMARAES

Advogado(s)
:
DALILA LIMA MATOS, MARIA ISABEL DE BRITTO DE NORA PORTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO QUANTO AO CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR SENTENÇA EM DATA POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL, AINDA QUE O CRÉDITO PRINCIPAL SEJA CONCURSAL. OMISSÃO SANADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a natureza concursal do crédito principal executado, decorrente de inadimplemento contratual na compra e venda de imóvel, e autorizou o prosseguimento da execução, condicionada ao plano recuperacional. A parte Embargante sustenta omissão quanto ao fato de que o crédito executado inclui também honorários advocatícios sucumbenciais, cujo fato gerador ocorreu após o encerramento da recuperação judicial, em 03/03/2020, tratando-se de crédito de natureza extraconcursal, com possibilidade de execução independente do plano de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados após o encerramento da recuperação judicial, possuem natureza extraconcursal e, portanto, não se submetem ao plano de recuperação.

III. Razões de decidir

1. O acórdão embargado apenas analisou a natureza concursal do crédito principal, omitindo-se quanto à parcela referente aos honorários sucumbenciais. 2. Os honorários sucumbenciais possuem autonomia em relação ao crédito principal, pois constituem direito próprio do advogado. Seu fato gerador corresponde ao ato jurisdicional que os fixa. 3. A sentença que arbitrou os honorários é posterior ao encerramento da recuperação judicial, de modo que a verba possui natureza extraconcursal, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005 e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.051 (REsp 1.843.332/RS). 4. O acórdão incorreu em erro de premissa ao submeter indevidamente os honorários ao plano de recuperação, devendo o vício ser corrigido.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, reconhecendo-se que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença possuem natureza extraconcursal e não se submetem às condições do plano de recuperação judicial das Embargadas.

Teses de julgamento:
“1. Os honorários advocatícios sucumbenciais têm fato gerador na data da sentença que os fixa e, quando posteriores ao encerramento da recuperação judicial, constituem crédito extraconcursal. 2. O erro de premissa que desconsidera fato relevante ao julgamento pode ser sanado por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8039304-49.2023.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
TALITA PITANGA GUIMARAES
e como Embargados
POMPEU INCORPORADORA LTDA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator